Tribunal: TJDFT
Processo: 0794819-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Concurso público. Incompetência dos juizados de fazenda pública. Ação de natureza coletiva. Direito subjetivo indireto ou mediato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública. Sustenta a recorrente que a demanda foi proposta de maneira individual e que se busca determinação judicial apenas para um candidato. Acrescenta que há cargos vagos suficientes para a nomeação da autora e dos demais candidatos, não afetando a ordem de classificação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da incompetência do órgão julgador.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009, dispõe que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
4. Ainda que a recorrente tenha pleiteado direito próprio em nome próprio, fato é que o acolhimento da sua pretensão irradia efeitos para outros candidatos aprovados no concurso público, especialmente para aqueles em classificação precedente.
5. Em demandas cujo objeto é a regularidade das nomeações, de maneira geral, é impossível o órgão julgador conceder direito sem ferir a pretensão de terceiros, que não integram a lide e que aguardam a conclusão administrativa do certame, com as nomeações segundo a lista de aprovados.
6. Mesmo que o pedido inicial seja voltado ao preenchimento de apenas um cargo vago, havendo outros na mesma situação, a melhor aplicação da jurisdição reclama discussão em autos de processo coletivo, com ampliação da discussão envolvendo os diversos atores envolvidos, como o ente público, entidades representativas de categorias e os próprios candidatos.
7. O debate sobre direito personalíssimo não abrange a totalidade dos efeitos que exsurgem das demandas coletivas. Acrescente-se a isso, a complexidade da causa que é refutada no âmbito dos Juizados.
8. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. POSSE. CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO CERTAME. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. CARACTERIZADA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MATÉRIA. EXCEÇÃO LEGAL. ENQUADRAMENTO. COMPLEXIDADE. EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. LEI No 12.153/2009. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. 1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95. 2. No caso, a natureza coletiva da demanda e a sua complexidade afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos termos do art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009. 3. Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1919301, 0723409-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.)”. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1919301, 0723409-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.